Tribunal: TJES
Processo: 5005834-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005834-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RONCONI DE PAULA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A CONSUMIDORA ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, narra a parte autora que compareceu na agência do réu para sacar a primeira parcela do seu benefício previdenciário,momento em que foi emitido um cartão de crédito pela funcionária, sem sua anuência. Afirma que, três meses depois, identificou a abertura de uma conta corrente em seu nome e a cobranças de tarifas bancárias, prêmio de seguro e títulos de capitalização, com o que não anuiu. Diz, ainda, que consta que a autora contraiu dois empréstimos bancários no valor de R$15.000,00, mas foram creditados valores a menor. Relata que tentou devolver os valores, mas o réu recusou a receber.

2. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado do autor pugnando pela reforma integral da sentença, pois alega não ter sido invertido o ônus da prova, sendo que fez prova mínima de suas alegações.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Ausência de falha no serviço da recorrida, sentença devidamente fundamentada. Diversamente do que fora alegado, consta a assinatura da recorrente, anuindo com os serviços, conforme documento acostado pela recorrida em id. 9251811. Não visualizada falha de prestação de serviços da demandada, tampouco ato ilícito capaz de ensejar danos morais ante a anuência e utilização dos serviços pela recorrente.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de R$300,00 (trezentos reais), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do cpc/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)